Tribunal: TJES
Processo: 0000696-52.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000696-52.2020.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO DA SILVA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000696-52.2020.8.08.0029 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE SEMOVENTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA
CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Thiago da Silva Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro, que o condenou às penas do art. 155, § 6º, do Código Penal, fixadas em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de furto de semovente. A defesa arguiu, preliminarmente, nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento das diligências para citação pessoal. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da citação por edital diante da suposta ausência de esgotamento das tentativas de citação pessoal; (ii) avaliar se as provas produzidas são suficientes para a manutenção da condenação; (iii) definir a competência para a apreciação do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo penal adota o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), de modo que a nulidade da citação editalícia exige demonstração de efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu, tendo em vista que o réu foi localizado, participou regularmente do feito e apresentou resposta à acusação e defesa técnica.

A condenação se sustenta em provas robustas quanto à materialidade e autoria, consistindo em boletim de ocorrência e, principalmente, em depoimentos firmes e harmônicos da vítima e de testemunha presencial, que reconheceu o réu como autor do furto, inclusive relatando detalhes da dinâmica do crime.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em juízo e corroborada por outros elementos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado na fase de execução penal, a quem cabe avaliar a real situação financeira do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade de citação por edital.

É válida a condenação baseada em provas orais consistentes, especialmente a palavra da vítima confirmada em juízo e corroborada por testemunhas.

A apreciação da gratuidade de justiça no processo penal deve ser feita na fase de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563; CP, art. 155, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 950.835/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/2/2025;
STJ, RCD no HC n. 847.192/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/10/2024;
STJ, AgRg no AREsp n. 1.785.618/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/10/2024;
STJ, HC n. 775.546/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6/12/2022, DJe 13/12/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000696-52.2020.8.08.0029 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade da citação do réu por edital, ao argumento de que não foram esgotadas todas as diligências possíveis em relação ao novo endereço do acusado a fim de que pudesse ser pessoalmente citado.

Compulsando os autos, verifica-se que houve plurais tentativas infrutíferas de localização do réu antes da expedição de edital de citação.

Ainda assim, localizado no curso do processo, retomou-se a marcha processual, tendo a defesa apresentado resposta à acusação e o processo seguido de forma regular em relação ao acusado, inclusive com interrogatório e apresentação das demais peças processuais pertinentes.

Neste contexto, destaco que no processo penal vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, traduzido no art. 563 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que nenhum ato será declarado nulo se não restar comprovado prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Da detida análise das razões recursais, não vislumbro a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa.

Neste sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. CONFISSÃO EM JUÍZO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava que a condenação foi baseada em transcrições parciais de interceptações telefônicas, sem que os áudios completos tenham sido disponibilizados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há cerceamento de defesa, tendo em vista a alegação de que a condenação do recorrente ocorreu base em transcrições parciais de interceptação telefônica, sem que os áudios completos tenham sido disponibilizados. III. Razões de decidir 3. Quanto à questão da juntada da mídia, bem como a alegação de que estava vazia, verifica-se que a matéria não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 4. A jurisprudência do STJ não exige a transcrição integral das conversas interceptadas. 5. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que não foi comprovado no caso, na medida em que o acórdão entendeu que a condenação não foi baseada apenas nas provas colhidas pela interceptação telefônica, mas na própria confissão em juízo do ora recorrente. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. Matéria não analisada pelo Tribunal de origem, impede o conhecimento por este Superior Tribunal de Justiça, sobe pena de indevida supressão de instância. 2. A transcrição integral das interceptações telefônicas não é obrigatória. 3. O reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo." Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 950.835/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025; STJ, (RCD no HC n. 847.192/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.785.618/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024. (AgRg no AgRg no HC n. 983.864/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Assim, vê-se que a defesa não obteve êxito em demonstrar a ocorrência de prejuízo em função do alegado.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO DA SILVA RODRIGUES
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, §6º, do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de novembro de 2019, o denunciado, juntamente a outros três corréus, subtraiu semovente domesticável de produção de propriedade da vítima Hailson Gonçalves de Paula.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu, no mérito, absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a concessão de justiça gratuita.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado n. 41013960, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação ao acusado, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado em juízo, o apelante negou a prática do crime.

Por sua vez, a vítima Hailson Gonçalves de Paula, também em sede judicial, disse que na manhã seguinte ao crime notou a falta de uma vaca que estava prenha, tendo solicitado que fosse feita uma verificação no pasto, quando constataram que o animal estava morto.

Percebeu, em seguida, que a vaca havia sido laçada, imobilizada e amarrada em uma árvore, quando levou um tiro na região frontal da cabeça. Em seguida, o animal foi destrinchado e a carne foi colocada em vários sacos, sendo que foi deixada uma trilha de sangue pelo caminho, assim como alguns pedaços foram abandonados.

Evidenciou que a trilha de sangue chegava até o Bairro Popular, local em que soube através de populares que houve uma “farra” com a carne da vaca, com a realização de churrasco.

Por fim, disse que encontrou uma testemunha presencial dos fatos, que soube dar detalhes acerca dos autores e da dinâmica do crime.

Neste ponto, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME.
[...]
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em Juízo e corroborada por depoimentos testemunhais consistentes.
[...]
7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Também em juízo, a Testemunha Protegida reconheceu o apelante e os corréus como sendo os autores do crime, atestando que os viu indo e voltando do pasto. Ressaltou que foi possível reconhecê-los com tranquilidade por vê-los com frequência no cotidiano.

Ato contínuo, revelou que no dia dos fatos seu cachorro começou a latir e ficou muito agitado, momento em que abriu a janela e ouviu o barulho de um disparo de arma de fogo.

Após, visualizou o réu e os comparsas passando pelo quintal de sua residência carregando sacos nas costas.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pela vítima e, sobretudo, pela testemunha presencial em sede judicial, corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Por fim, o pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCIT
A
DA E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)